Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Contratação de pacote turístico - Contrato descumprido pelo réu - Determinada a devolução dos valores pagos pelo autor - A multa prevista no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso, pois o réu informou, antes da audiência de conciliação, que não tinha interesse em se conciliar com o autor - Não há razão, também, para condenar o réu ao pagamento de multa por

Ementa:

- Contratação de pacote turístico - Contrato descumprido pelo réu - Determinada a devolução dos valores pagos pelo autor - A multa prevista no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso, pois o réu informou, antes da audiência de conciliação, que não tinha interesse em se conciliar com o autor - Não há razão, também, para condenar o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil - Apesar do inadimplemento do réu, não houve dano moral, ausente ofensa a direito da personalidade - Apelo não provido.